Tribunal: TJMT
Processo: 1077557-89.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077557-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMILDO SONCELA - CPF: 822.642.369-49 (RECORRENTE), KLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 329.784.309-82 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (RECORRIDO), MARCELO SOARES FEDRIZZI - CPF: 016.313.501-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RECURSO INOMINADO Nº 1077557-89.2025.811.0001

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: ROMILDO SONCELA

E

RECORRIDO: JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA
.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, cláusula penal e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica e assessoria ambiental e condenar o réu à restituição de R$ 3.000,00. O recorrente pretende a reforma da sentença para afastar a nulidade contratual, reconhecer a rescisão por culpa da parte adversa, condenar ao pagamento da cláusula penal e à restituição integral dos valores pagos ou, subsidiariamente, majorar a restituição para R$ 36.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda cujo proveito econômico, decorrente de pedido de rescisão contratual cumulado com restituição de valores, cláusula penal e indenização por danos morais, ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos previsto na Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, nas ações que têm por objeto a rescisão de contrato, deve corresponder ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido, nos termos dos arts. 291 e 292, II, do CPC.

O pedido de rescisão contratual atinge a integralidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, cujo contrato possui valor de R$ 120.000,00, devendo esse montante ser considerado para fins de aferição da competência.

A cumulação de pedidos de rescisão contratual, restituição de valores, cláusula penal e indenização por danos morais evidencia proveito econômico superior ao limite de competência previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

A inexistência de comprovação de prévio cancelamento administrativo do contrato reforça que a controvérsia recai sobre a própria validade e resolução do negócio jurídico.

A competência dos Juizados Especiais constitui pressuposto processual de ordem pública e sua ausência pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, prejudicando o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:"1.
O valor da causa, nas ações de rescisão contratual, deve refletir o conteúdo patrimonial efetivamente controvertido, considerando o valor do contrato e os pedidos cumulados.2.
O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar demanda cujo proveito econômico ultrapasse o limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.3.
A incompetência absoluta em razão do valor constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, com prejuízo da análise do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I, 54, 55; CPC, arts. 291, 292, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal, N.U. 1025599-64.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2026, publ. DJE 15/05/2026; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1054777-63.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 26/02/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1003479-66.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1041189-52.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, contendo a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, proponho julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
DECLARAR nulo
o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes em 14 de junho de 2023, constante do ID 214500536, e, por consequência, determinar o retorno das partes ao
status quo
com a
CONDENAÇÃO do réu à restituir ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atualizados monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

O Recorrente requer a reforma da sentença a fim de que:

afastado o reconhecimento da simulação e da nulidade contratual, reconhecendo-se a higidez do contrato de 14/06/2023 e a plena vinculação do recorrido às obrigações nele assumidas e, por consequência; declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva do recorrido, em razão de seu inadimplemento; Página 8 de 8 ;condenar o recorrido à restituição integral do valor pago, com correção monetária desde o desembolso (14/06/2023) e juros de mora desde a citação, até o efetivo pagamento;

condenar o recorrido ao pagamento da cláusula penal de 20%, no valor de R$ 7.752,29, prevista no item 5.3 da Cláusula Quinta do contrato, igualmente corrigida e acrescida de juros até o efetivo pagamento;

e SUBSIDIARIAMENTE, acaso mantido o reconhecimento da simulação e da nulidade, seja reformada a sentença para condenar o recorrido à restituição integral dos R$ 36.000,00 efetivamente por ele recebidos, corrigidos monetariamente acrescidos dos juros legais, afastando-se a indevida limitação a R$ 3.000,00;

A Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, alegando inovação recursal da tese “ reserva mental” e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, cláusula penal e indenização por danos morais proposta por
ROMILDO SONCELA
em face de
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA
, que

firmou um
contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica e assessoria ambiental para regularização do imóvel rural denominado "Piraceminha IV", em São José do Rio Claro/MT o que incluía a liberação de CAR, projeto de APF, manejo florestal e licenças de desmate, o valor total pactuado foi de R$ 120.000,00, tendo o autor efetuado o pagamento inicial de R$ 36.000,00 na data da assinatura.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a pretensão da reclamante supera o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja,
40 (quarenta) salários mínimos
.

Isso porque, da análise da petição inicial, verifica-se que a autora não se limita a pleitear a restituição dos valores pagos. Na verdade, formula pedido de rescisão contratual, de restituição das quantias desembolsadas e de indenização por danos morais.

Com efeito, os artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 291 –

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292 –

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução,

a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;
(grifei)

Assim, a parte autora não observou a normativa aplicável, pois, compulsando os autos, vê-se que sua pretensão supera o limite previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, qual seja,
40 (quarenta) salários mínimos.

Dessa forma, o pedido de rescisão e restituição ataca a própria formação de uma relação contratual complexa, cujo conteúdo econômico total é de R$ 120.000,00, cláusula terceiro, id. 37137499. Portanto, o pedido de rescisão na causa de pedir e deve ser considerado para fins de valor da causa.

Ademais, não há prova nos autos de que o contrato já se encontra administrativamente cancelado.

Portanto, considerando que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial efetivamente discutido, verifica-se que ele supera o limite legal de competência do Juizado, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
verbis
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I -
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

(grifei)

Nesse sentido:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento, no valor total superior ao limite de alçada dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda cujo proveito econômico, decorrente de pedido de rescisão contratual cumulado com indenização, ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais Cíveis limita sua competência às causas de menor complexidade cujo valor não exceda 40 salários-mínimos, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95.

Nas ações que envolvem rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, incluindo o valor do contrato e das indenizações postuladas
.

O pedido de desfazimento do contrato de financiamento, somado à restituição de valores e indenização por danos morais, ultrapassa o teto legal de competência dos Juizados Especiais.

A incompetência absoluta em razão do valor pode ser reconhecida de ofício, acarretando a extinção do feito e o prejuízo do exame do mérito recursal.

A jurisprudência das Turmas Recursais consolida o entendimento de que demandas com proveito econômico superior a 40 salários-mínimos não se inserem na competência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para julgar demandas cujo proveito econômico ultrapassa 40 salários-mínimos.

O valor da causa, em ações de rescisão contratual cumuladas com indenização, deve refletir o total da pretensão econômica deduzida.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, prejudicando o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 3º e 55; CPC, arts. 291, 292 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 26/02/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1041189-52.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024.

(N.U 1025599-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

Inclusive, a competência do Juízo constitui um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública.

Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026